Tribunal: TJMT
Processo: 0000261-92.2013.8.11.0109
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000261-92.2013.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA
– PROMOVER COMBATE A EPIDEMIOLOGIA –
PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – REJEIÇÃO
– CARÁTER PROVISÓRIO – NECESSIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto decorrente do cumprimento da medida liminar, eis que possui caráter provisório e deve ser analisada com o julgamento de mérito.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT MM.
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho,
que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Antecipação da Tutela nº único 261-92.2013.811.0109 (cód. 61561), movida pelo
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
contra o apelante
,
que julgou procedente os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta em apertadas em síntese, a perda superveniente do objeto face ao cumprimento da liminar, e ainda, alega a ineficiência da técnica Ultra Baixo Volume – UBV.

Sustenta ainda a redução dos honorários advocatícios em respeito ao artigo 20, §4º do CPC/73.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença recorrida e julgar improcedente a demanda.

Apresentado contrarrazões pelo apelado em id. 4586678.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento no presente recurso conforme id. 4975916.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente os pedidos da inicial.

Extrai-se do caderno processual que
MUNICÍPIO DE MARCELÂNIA
, ajuizou em 01/03/2013 a
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Antecipação da Tutela nº único 261-92.2013.811.0109 (cód. 61561),
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à concessão da liminar
para condenar o apelante a promover a aplicação espacial de inseticida Ultra Baixo Volume (UVB) acoplado a veículo (fumacê) necessário para interrupção de cadeia de transmissão do vírus Aedes Aegyti em zona urbana.

Antes de analisar a tutela antecipada, oportunizou a Fazenda Pública Estadual para manifestar-se nos autos, o mesmo nada permaneceu inerte como certidão em id. 4586587.

A tutela antecipada foi deferida pelo juízo de origem em 04 de abril de 2013, conforme id. 4586591.

O Estado de Mato Grosso manifestou contrária a tutela antecipada, requerendo o seu indeferimento em razão de não ter sido cumprido ainda, conforme id. 4586599.

Em 24/06/2013, a Fazenda Pública Estadual apresentou contestação e informou o cumprimento da liminar em 12/06/2013 (aplicação do primeiro ciclo), foi necessário mais 03 (três) ciclo de aplicação (15/06, 18/06 e 20/06) conforme i. 4586665 á 4586669.

Com o cumprimento da liminar o magistrado
a quo
prolatou a sentença em 08/08/2014, julgando procedente ação e consequentemente pela extinção do feito, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:

“Ante o exposto, julgo procedente a ação e, por conseguinte, o pedido.

Ratifico a liminar de fls. 74/77 e, por conseguinte, torno definitiva a ordem judicial proferida às fls. 74/77.

No que tange às verbas sucumbenciais:

a) Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais em razão do disposto no art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC/MT (Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM); e,

b) Condeno o réu, ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte Autora, no valor de R$ 5.600,00 ante o lapso temporal e o esmero demonstrado no feito, nos termos do artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil e tabela da OAB/MT.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.”

Primeiramente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste.

Pois bem, o cerne recursal se cinge
em síntese a perda superveniente do objeto face ao cumprimento da demanda; e, ainda, ineficiência da técnica Ultra Baixo Volume – UBV; e, ao final, requer a redução dos honorários advocatícios.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

In casu,
sem muita delonga, não há que se falar em perda superveniente do objeto em face do no cumprimento da medida liminar, eis que o pedido do autor somente foi atendido por força de decisão que deferiu a antecipação de tutela, razão pela qual subsiste o interesse e a necessidade da prolação da sentença, que efetivamente julgue o mérito da controvérsia.

Neste sentindo é a jurisprudência, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO ACOLHIDA - FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA RATIFICADA.

O efetivo fornecimento de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, não afasta o manifesto interesse da requerente, no prosseguimento da presente ação, ainda que para confirmar o direito concedido e o cumprimento da tutela antecipada.

(...)

(N.U 1000084-34.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA EM PERDA DE OBJETO -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

A concessão da liminar não induz no conhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

(...)

(TJ-MT – APL 0003913-98.2011.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, data do julgamento: 08/07/2020, data da publicação: 15/07/2020)”.

Quanto à alegação da ineficácia da técnica Ultra Baixo Volume, alegando que somente elimina apenas uma porcentagem do mosquito em fase adulta/alada, não tendo nenhuma ação residual ou eliminação das formas larvais.

De fato, conforme laudo da Secretária de Estado de Saúde que informar e fundamenta que aplicação sem os devidos cuidados podem ocasional prejuízo á saúde humana, além de ser uma técnica mais perigosa e danosa ao meio ambiental.

No entanto, em id. 4586669 no relatório de aplicação demonstrou a necessidade de efetuar 04 (quatro) ciclos de aplicações (13/06, 15/06, 18/06 e 20/06) caindo por terra o argumento da desnecessidade de
promover a aplicação espacial de inseticida Ultra Baixo Volume (UVB) acoplado a veículo (fumacê).

O referido relatório foi escrito e assinado pelo Gerente de Monitoramentos e Ações de Vigilância em Saúde Ambiental do Estado de Mato, Sr. Luid Novack.

Ademais, quanto sustenta
a redução dos honorários advocatícios em respeito ao artigo 20, §4º do CPC/73, o mesmo não merece prosperar, ao
arbitrar o valor dos honorários sucumbências em R$ 5.600,00 (cinco mil seiscentos reais), o magistrado levou em consideração os critério da razoabilidade e proporcionalidade aplicando o artigo 20, § 3º do CPC/73 vigente na época e tabela da OAB/MT.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021